Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740461-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: J. V. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO CHAVES CELESTINO DESPACHO Verifica-se que a agravante-ré não efetuou o preparo do recurso e postulou a concessão de gratuidade de justiça (id. 31577961, págs. 4/7), contudo não juntou aos autos documentos comprobatórios suficientes e atualizados do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, art. 99, §2o, do CPC. Para obter o aludido benefício, a agravante-ré apresentou a declaração de entidade sem fins lucrativos (id. 31577966, págs. 57/58), estatuto social (id. 31577964, págs. 43/50 e id. 31577965, págs. 1/13), cópia do termo de convênio celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (id. 31577964, págs. 29/42), além de balanço patrimonial e demonstração de resultados alusivos ao ano-exercício de 2019 (id. 31577966, págs. 59/61). Ressalte-se que o enquadramento da agravante-ré como entidade de autogestão não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a agravante-ré para que, em 5 dias, comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o preparo do recurso. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora